Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004631-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (EMBARGANTE), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (EMBARGANTE), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (EMBARGANTE), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1004631-16.2025.8.11.0000, no qual a Quinta Câmara Cível conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, para afastar a remessa de ofício à Polícia Judiciária. Os Embargantes alegam omissão quanto ao pedido de substituição da expressão “por determinação deste Juízo” p
ara
“por determinação judicial”
no tocante à promoção de alterações no contrato social das empresas
Drebor
, bem como
apontam erro material pela suposta análise de matéria não impugnada – expedição
de ofício à instituição hospitalar para acesso ao prontuário médico de Manoel
Dresch
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verifica
r se o acórdão embargado foi omisso
quanto ao pedido subsidiário de substituição da expressão “
por determinação deste Juízo” para
“por determinação judicial”; (
ii
) apurar se houve erro material na análise de medida não impugnada – acesso ao prontuário médico do falecido Manoel
Dresch
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Configura-se omissão no acórdão embargado ao deixar de se manifestar sobre o pedido subsidiário dos Embargantes relativo à substituição da expressão “por determinação deste Juízo” por “por determinação judicial”, tendo em vista a existência de outros juízos competentes, como o da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que já determinou alterações nos contratos sociais das empresas.

Não se verifica erro material quanto à menção ao acesso aos prontuários médicos do falecido Manoel
Dresch
, porquanto
o
trecho do voto que trata do acesso aos prontuários médicos foi incluído apenas a título de argumentação e reforço da motivação, não integrando a parte dispositiva do acórdão, de modo que eventual irresignação quanto ao seu conteúdo configura mero inconformismo processualmente inadequado para fins de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão no julgamento do agravo de instrumento quanto a pedido subsidiário deve ser sanada quando presente pedido claro e pertinente à controvérsia.

A substituição da expressão “por determinação deste Juízo” por “por determinação judicial” é admissível quando há pluralidade de juízos competentes para determinar alterações contratuais.

Não configura erro material a referência argumentativa a medida não impugnada, desde que não integre a parte dispositiva da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 300, 305, 370, 371; CC,
arts
. 997, 999, 1.028 e 1.061.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ALESSANDRO DRESCH, KAMILA CRISTINA DRESCH
e
FABRICIA MORBECK CALIXTO

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
n.o
1004631-16.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
conheceu parcialmente o recurso interposto pelos Embargantes e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento,
tão somente para reformar a decisão no tocante à
expedição de ofício para a Polícia Judiciária para abertura de inquérito e apuração de possível responsabilização criminal,

mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos.

Os Embargantes alegam, inicialmente, a existência de
omissão
no v. acórdão, uma vez que este não teria se pronunciado sobre o pedido subsidiário formulado nas razões recursais, consistente na substituição da expressão “por determinação deste Juízo”, constante da decisão agravada, pela locução “por determinação judicial”, com vistas a não restringir a atuação exclusivamente ao juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, especialmente no que se refere à possibilidade de posterior registro de formal de partilha ou outras alterações societárias determinadas por juízo
diverso
, como o do inventário.

Sustentam, ainda, a ocorrência de
erro material
,
pois o acórdão teria apreciado matéria que não foi objeto de impugnação recursal, ao validar a determinação de expedição de ofício à instituição hospitalar para acesso ao prontuário médico do falecido Manoel
Dresch
. Afirmam que não houve
qualquer insurgência quanto a esse ponto nas razões do agravo, não tendo sequer se oposto à medida, seja em primeiro grau ou nesta instância.

Com essas considerações
, requer
em
o
acolhimento dos embargos

para que haja:
(i) o suprimento da omissão, com análise do pedido referente à substituição da locução “por determinação deste Juízo” por “por determinação judicial”; e (
ii
) a retificação do acórdão para suprimir o trecho que validou medida não questionada nos autos.

Embora tenha sido devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID. 300313867.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
s Embargantes
pretende
m
o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado,
requerendo o aclaramento de
supostas omissões
e

correção de suposto erro material.

Isso porque, segundo alegam,
o Colegiado
não teria se pronunciado sobre o pedido subsidiário formulado nas razões recursais, consistente na substituição da expressão “por determinação deste Juízo”, constante da decisão agravada, pela locução “por determinação judicial”, com vistas a não restringir a atuação exclusivamente ao juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, especialmente no que se refere à possibilidade de posterior registro de formal de partilha ou outras alterações societárias determinadas por juízo
diverso
, como o do inventário.

Ainda,
sustentam
que
o julgado
teria apreciado matéria que não foi objeto de impugnação recursal, ao validar a determinação de expedição de ofício à instituição hospitalar para acesso ao prontuário médico do falecido Manoel
Dresch
, o que configuraria erro material.

Para elucidar, trago à baila o voto relativo ao mérito do
Agravo de Instrumento
,
sob a minha relatoria
:

“
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada por ARON DRESCH em face de ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH, FABRICIA MORBECK CALIXTO e CRISTIANO LUIZ DRESCH, a qual posteriormente foi alterada para pedido de
Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente
e convertida em
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Remoção de Administrador Não Sócio e Tutela de Urgência.

O Agravado ARON DRESCH, ao ser intimado para esclarecer a finalidade da produção de provas pretendidas, alterou o pedido e a causa de pedir, formulando Tutela de Urgência de Natureza Cautelar sob o argumento de que o Contrato Social das empresas
Drebor
vedava expressamente o ingresso de herdeiros no caso de falecimento de sócio, prevendo a forma de pagamento de valores compensatórios aos sucessores, contudo, foi alterado para permitir que os herdeiros de sócio falecido pudessem substituí-lo mediante sentença de partilha, conforme se verifica da cláusula X, denominada “Da Dissolução da Sociedade”.

Além disso, o Agravado salientou que ostentava a condição de sócio de fato das empresas e, em 20/07/2022, foi lavrada Escritura Pública reconhecendo a situação jurídica já existente. Sustentou que em 22/07/2022, ao invés de incluírem o seu nome no quadro societário juntamente com seu irmão
Manoel
Dresch
, os herdeiros de
Manoel
, de forma ilícita, realizaram a 18a Alteração do Contrato Social da empresa Borrachas
Drebor

Ltda.para
permitir que os herdeiros de sócio falecido pudessem substituí-lo mediante sentença de partilha.

O Agravado afirma na ação de origem que não foi previamente comunicado da alteração, bem como sustenta que o falecido
Manoel
Dresch
, na época da alteração contratual, encontrava-se acometido de doença grave, em tratamento domiciliar (
home
care
) sem locomoção espontânea, somente sendo conduzido ao hospital Santa Rosa para procedimentos terapêuticos.

Diante disso, requereu a “antecipação de provas” com a finalidade de
“compelir os requeridos a demonstrarem a prévia comunicação e autorização do autor à alteração do contrato social para permitir a herdeiro o direito de substituir o sócio falecido”
(sic), bem como
“demonstrar que Manoel
Dresch
poderia estar acometido de doença grave e impossibilitado para os atos civis, estando em tratamento domiciliar (home
care
) sem locomoção espontânea, somente sendo conduzido ao hospital Santa Rosa para procedimentos terapêuticos na data da assinatura eletrônica lançada na alteração do contrato social, ou seja, em 05 (cinco) de agosto/2022”
(sic).

Justificou a urgência das medidas no fato de que os herdeiros estariam perpetrando alterações nos contratos sociais das empresas sem seu prévio conhecimento e anuência, mesmo que ele tenha sido reconhecido como sócio de fato em 20/07/2022, requerendo também que novas alterações no contrato social fossem impedidas de acontecer.

Após, a inicial de “antecipação de provas” foi aditada e a ação foi recebida como Tutela de Urgência de Natureza Cautelar, a qual foi posteriormente convertida em
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Remoção de Administrador Não Sócio e Tutela de Urgência
.

Inicialmente, neste recurso, os Agravantes sustentam a cumulação indevida de procedimentos cautelares especiais e realçam que receberam uma Carta de Citação e Intimação delineando que o rito processual seria o
“Procedimento Comum Cível”
, contudo, no corpo da carta citatória constava a necessidade de os Agravantes comparecerem a uma audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC (artigo que trata de ações possessórias, matéria alheia à ação).

Afirmam ter havido desrespeito aos princípios do
contraditório e ampla defesa
, visto que foram intimados para uma audiência de
justificação, sem terem conhecimento sobre os próprios termos da ação da qual iriam se defender, tendo sido ouvidos naquela data sem a presença do Agravado, que, embora não tenha comparecido, teve amplo acesso aos depoimentos prestados antes de prestar o seu depoimento, em afronta aos
arts
. 361, II e 385, §2o, do CPC.

Verberam que a audiência de justificação agendada de forma descontextualizada extrapolou o poder geral de cautela conferido ao julgador, visto que não houve nenhuma justificativa ou finalidade para a realização do referido ato, não tendo o juízo sequer formalizado o recebimento da Ação mediante despacho delimitando o rito processual.

Ainda, salientam que para além de o Agravado ter sido beneficiado com o conhecimento prévio e indevido das oitivas, a Agravante
Fabrícia
, apesar de já ter prestado seu depoimento, foi impedida de adentrar a sala de audiências e ouvir o depoimento do Agravado (ou de qualquer outro), demonstrando
o tratamento desigual a que as partes têm sido submetidas
.

Pois bem.

De proêmio, importa consignar que em matéria de Agravo de Instrumento,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena
de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

(...)

Analisando a
r.
decisão, verifica-se que as matérias referentes a cumulação indevida de procedimentos cautelares especiais, desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, extrapolação do poder geral de cautela conferido ao julgador e suposto tratamento desigual a que as partes foram submetidas são matérias que
ainda não foram decididas na instância originária
.

À vista disso, tendo em vista que o recurso de Agravo de Instrumento possui
devolutividade
restrita, vinculada apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, entendo que as matérias
não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição.

(...) Assim, imperioso reconhecer que, caso os argumentos aventados nas razões recursais deste Agravo sejam analisados em sede recursal, tal análise ensejaria indevida
supressão de instância
por tratar de matérias sobre as quais o juízo
a quo
não se pronunciou.

Logo, o recurso
NÃO DEVE SER CONHECIDO
nesse ponto, porquanto se mostra manifestamente inadmissível.

Ultrapassada essa questão, embora tenha entendido, em um primeiro momento, por conceder o efeito suspensivo vindicado e suspender
a
r.
decisão combatida, diante de uma análise mais aprofundada e refletida sobre os elementos constantes nos autos, observa-se que a decisão do juízo de origem foi devidamente embasada, encontrando respaldo nos artigos 300 e 305 do Código de Processo Civil, que disciplinam a concessão da tutela provisória mediante a presença dos requisitos essenciais de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque a decisão recorrida está devidamente fundamentada na existência de indícios de irregularidades nas alterações contratuais envolvendo as empresas do Grupo
Drebor
, especialmente diante da alegada incapacidade física e cognitiva do sócio Manoel
Dresch
na época das alterações, bem como na ausência de concordância e ciência do autor, Aron
Dresch
, reconhecido como sócio de fato.

A determinação da averbação da demanda nos atos constitutivos das empresas envolvidas, com a proibição de novas alterações sem consentimento conjunto ou autorização do juízo, visou, sobretudo, garantir o respeito às normas societárias previstas nos artigos 997, 999, 1.028 e 1.061 do Código Civil, protegendo a regularidade e legitimidade das alterações contratuais.

Posto isso, a manutenção da decisão impugnada, neste ponto, é fundamental não apenas para assegurar a integridade do processo judicial e a lisura das alterações societárias, mas também para preservar o equilíbrio interno e o bom funcionamento das empresas envolvidas, até que sejam completamente esclarecidas todas as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a presente controvérsia.

(...) Em relação à medida de acesso ao prontuário médico do falecido sócio
Manoel
Dresch
, tal providência está alinhada ao princípio da busca pela verdade real e à ampla investigação dos fatos, sendo essencial para esclarecer cabalmente as circunstâncias que envolveram as alterações contratuais questionadas, assegurando a transparência e legitimidade das relações societárias.

Além disso, a determinação constante da decisão atacada também encontra respaldo jurídico nos princípios norteadores do processo civil, notadamente nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, que conferem ao magistrado ampla liberdade na condução probatória e na valoração das provas, sempre em busca da verdade e da segurança jurídica das relações contratuais, bem como conferem ao juiz o poder-dever de determinar todas as diligências necessárias à plena elucidação dos fatos discutidos em juízo.

(...) Por fim, no tocante ao encaminhamento dos autos à Polícia para apuração criminal de suposta falsificação da 18a alteração contratual da empresa Borrachas
Drebor
Ltda., neste momento processual, entendo
prematuro se fazer juízo de valor acerca da
existência de indícios suficientemente concretos de prática de infração penal
que autorizem a adoção de tal medida drástica
,
com potencial para
afetar sensivelmente as relações internas da pessoa jurídica envolvida
.

Dessa forma, recomenda-se cautela, sem prejuízo de que a parte eventualmente interessada formule representação diretamente perante a autoridade policial
,
nos termos do art. 5o, §3o, do Código de Processo Penal, assumindo os riscos e responsabilidades legais de eventual imputação infundada.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso interposto por ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH e FABRICIA MORBECK CALIXTO e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a decisão no tocante à expedição de ofício para a Polícia Judiciária para abertura de inquérito e apuração de possível responsabilização criminal,

mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.”

Pois bem.

Revisitando os autos e os argumentos vertidos
nas razões do Agravo,
entendo que
assiste

parcial

razão
aos Embargantes.

Isso porque, muito embora este Colegiado tenha entendido pela manutenção da decisão no ponto em que
proibiu
novas alterações sem consentimento conjunto ou
autorização do juízo
(relativamente à 7a Vara Cível de Cuiabá)
,
visando
garantir o respeito às normas societárias previstas nos artigos 997, 999, 1.028 e 1.061 do Código Civil,
enquanto estiver
em trâmite o Inventário Judicial n.o
1019138-24.2023.8.11.0041 na 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, relevantes anotações e alterações
no contrato social poderão
ser,
eventualmente,
determinadas
também
por aquele juízo
, o que, inclusive, já vem ocorrendo.

Assim, resta e
videnciado, portanto,
a omissão no tocante ao pedido de que as novas alterações nos contratos sociais das empresas se deem
por consentimento conjunto ou por
autorização judicial
, e
não apenas por determinação do juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Ultrapassada essa questão, os Embargantes sustentam que
o
acórdão
teria apreciado matéria que não foi
objeto de impugnação recursal –
determinação de expedição de ofício à instituição hospitalar para acesso ao prontuário médico do falecido Manoel
Dresch

–, o que configuraria erro material.

Ressalta-se que tal questão foi levantada pelo advogado dos Embargantes na sessão plenária realizada em 17/06/2025, o qual salientou que a
deliberação acerca do acesso aos prontuários médicos não
seria
objeto do recurso
.

Na oportunidade, este Relator bem esclareceu que a análise sobre a autorização de acesso aos prontuários médicos não constava
da parte dispositiva do acórdão
justamente por não ser objeto do recurso,
constando
no voto
tão somente
a título de argumentação.

Como se sabe, em Agravo de Instrumento, a análise é restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida,
não sendo dado ao juízo
ad quem
o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo
a quo.

Embora não tenha sido objeto do recurso, este Colegiado bem cuidou de reconhecer o acerto da decisão recorrida em determinar o acesso aos prontuários médicos,
providência
que
está alinhada ao princípio da busca pela verdade real e à ampla investigação dos fatos, sendo essencial para esclarecer cabalmente as circunstâncias que envolveram as alterações contratuais questionadas, assegurando a transparência e legitimidade das relações societárias
, não havendo que se falar em erro material
.

Assim, neste ponto, verifica-se que a pretensão dos Embargantes não passa de mero inconformismo com a decisão e nítido intuito de postergar a demanda.

Importante destacar que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro
material
,
cumpre tão s
omente aclarar a omissão acima exposta
.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, com atribuição de efeitos infringentes, para
acolher o pedido subsidiário
formulado pelos
A
gravantes, a fim de que, na decisão recorrida, seja substituída a locução
“por determinação deste juízo”
pela expressão
“por determinação judicial”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025